Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722755-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDA: TEREZA ROSARIO DE ARRUDA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5o, I, DA CF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA. TEMA 452/STF. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. VALOR DAS CONRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES. ADESÃO ÀS REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 943/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença prolatada em ação de conhecimento que julgou procedente o pedido para determinar a suplementação do benefício previdenciário no patamar inicial de 80% da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS e condenar a requerida ao pagamento da diferença desde 23/06/2017, data correspondente aos cinco anos anteriores à propositura da ação, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 1.1. Nas razões recursais, a apelante reitera as preliminares de decadência e prescrição quinquenal. No mérito, pede a reforma da sentença, para que seja mantido o benefício tal como concedido. 2. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. 2.1. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. 2.2. A controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não a validade do ato que funda a relação jurídica, ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 2.3. A demandante não pleiteia a resolução de contrato, mas o ajuste de prestação de trato sucessivo, sujeitando-se apenas ao prazo prescricional. 2.4. Jurisprudência: “O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos que impõem sujeição 3.1. Caso concreto em que a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas ao prazo prescricional. Prejudicial de mérito não acolhida.” (07249372920218070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 12/4/2022). 3. A teor do enunciado 291 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 3.1. Referido enunciado restou confirmado pela Súmula no 427: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”. 3.2. Devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pela apelada se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 3.3. Jurisprudência do STJ: “3. Na revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, a obrigação é de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito.” (AgRg no AREsp 88.654/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2014). 3.4. Precedente do TJDFT: “O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as prestações que antecederam o quinquênio precedente à propositura da ação.” (07457958120218070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022). 3.5. Escorreita a sentença na parte em que reconheceu a prescrição do direito tão somente nas parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, ou seja, anteriores a 23/06/2017. 4. A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. 4.1. Tanto homens quanto mulheres contribuem sobre base salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida. 4.2. A matéria foi objeto de julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que alcançaram a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 5. É certo que os fundamentos adotados pelo mencionado precedente vinculante aplicam-se, integralmente, ao caso concreto. A discussão é a mesma, inclusive o precedente foi firmado contra a própria Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF). 5.1. A propósito, esta 2a Turma Cível já se pronunciou recentemente, em mais de uma oportunidade, sobre a matéria: “3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero. 4. Apelação desprovida.” (07457057320218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022). 6. Rejeita-se a alegação de que é necessário o custeio para o implemento da complementação da aposentadoria, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não havendo justificativa para que o patamar inicial das mulheres corresponda a 70% e dos homens a 80%. 6.1. Nesse sentido: “5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. 5.1. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres.” (07249372920218070001, Relator: Carmem Bittencourt, DJE: 12/4/2022). 7. Nada obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, impõe-se reconhecer que a cláusula sexta, a qual prevê que a apelada nada mais terá a reclamar da FUNCEF, não incide no caso ante a ofensa verificada a princípio de envergadura constitucional (isonomia entre homens e mulheres). 7.1. Inaplicável o Tema 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488). É que “a tese firmada pelo colendo STJ, ao julgar o REsp. no 1.551.488 (Tema no 943), diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. Se não é essa a questão discutida nos autos, não se pode aplicar tal tese ao caso” (07456952920218070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 18/10/2022). 8. Apelo improvido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, porque o prazo decadencial para alterar aditivo contratual de transação e novação firmado com entidade de previdência privada é de 4 (quatro) anos, contados do dia de sua celebração. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas, pois “a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, em relação à aplicação do Tema 943 do STJ ao caso concreto, a turma julgadora asseverou que: “Inaplicável, por fim, o Tema 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488). É que “a tese firmada pelo colendo STJ, ao julgar o REsp. no 1.551.488 (Tema no 943), diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. Se não é essa a questão discutida nos autos, não se pode aplicar tal tese ao caso” (07456952920218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022)” (ID 45022888). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025